Tribunal: TJDFT
Processo: 0724320-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INADIMPLÊNCIA E ABANDONO DA ALUNA – RESCISÃO TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR TOTAL DO CONTRATRATO – ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.

2. Agravo de Instrumento pela parte devedora contra decisão que rejeitou a impugnação à execução. Aduziu a agravante que, apesar do contrato de prestação de serviços educacionais, celebrado em setembro de 2018, no valor de R$ 2.000,00 e parcelado em 7 parcelas mensais, não assistiu a qualquer das aulas do curso, de modo que restou configurada sua desistência tácita a atrair o pagamento da multa contratual de 10% do contrato e não a cobrança de valor do contrato. Acrescentou, ainda, que a penhora do valor de R$ 660,00 recaiu sob valor de pensão alimentícia que recebe do pai de sua filha e que, portanto, é impenhorável.

3. Em contrarrazões a credora sustentou que o curso esteve à disposição da devedora por todo o período e lhe são devidas todas as parcelas em atraso. No que se refere ao valor penhora, ressaltou que não está comprovado que o ativo financeiro é decorrente do pagamento de pensão alimentícia.

4. A cláusula contratual 2.1 (ID 90823155 - Pág. 1 – numeração na origem), que trata da rescisão contratual, está assim redigida:

“Ocorrendo o cancelamento ou a desistência do curso por parte do aluno, deverá o mesmo expressar o seu interesse por escrito e não deixando vencer uma ou mais parcelas, e será cobrado o valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor além das em atrasos. Obs: deverá o mesmo estar em dia com as suas parcelas e outros.”

5. Referida cláusula não se presta para solucionar a controvérsia, porque ambígua, na medida em que trata cancelamento e desistência da mesma maneira; exige comunicação por escrito, mas prevê hipótese de rescisão por inadimplência sem ser clara quando e como ela ocorre; e o que é pior, passa a ideia de que, em caso de inadimplência, a desistência implica no pagamento das parcelas em atraso, o que coloca o consumidor em situação de desvantagem. Reconheço, assim a nulidade da já mencionada cláusula contratual, com fundamento no art. 51, IV, do CD.

6. Assim, a solução da lide deverá passar pelo arbitramento judicial, como permite o art. 6o da Lei n. 9.099/95.

7. No reexame do conjunto probatório, verifiquei que a aluna, matriculada no curso de Necropsia, não compareceu a qualquer das aulas ministradas pela instituição de ensino, conforme folhas de frequência acostas no ID 97024575 - Pág. 8 e seguintes. Igualmente verifiquei que, trecho do diálogo realizado entre a empresa e a aluna em 29.10 e 05.11.2018 (ID 97024575 - Pág. 6), apesar de incompleto, retrata a situação de inadimplência da aluna e a falta de perspectiva de pagamento das duas parcelas que já estavam em atraso.

8. Nesse contexto, é de se reconhecer que houve a rescisão do contrato, porque a aluna era inadimplente, abandonou o curso e sequer poderia concluí-lo em razão das faltas até então existentes.

9. Como em 05.11.2018 já estavam vencidas as duas primeiras parcelas, cujas datas de vencimento eram 01.10.2018 e 01.11.2018, reconheço que rescisão contratual, decorrente do abandono da aluna e da falta pagamento, operou-se de forma tácita em 02.11.2018, ocasião que restavam por pagar outros R$ 1.400,00.

10. Portanto, a aluna deve à instituição de ensino as duas primeiras parcelas do curso que contratou, valor que entendo ser suficiente para cobrir as despesas da empresa com matrícula e material pedagógico colocado à disposição.

11. Com esse contexto, e com respeito ao entendimento diverso, entendo que a execução deve se liminar o preço das duas primeiras parcelas ajustados do contrato, cujo valor principal somado é de R$ 600,00 e atualizado até 05.05.2021, representa R$ 887,10 (ID 90823150 - Pág. 3, na origem).

12. Quanto à impenhorabilidade do valor de R$ 660,00, a parte devedora não fez prova de sua vinculação ao recebimento de pensão alimentícia devida à sua filha Letícia Grabriele, a exemplo de acordo de pagamento de pensão alimentícia ou decisão judicial no mesmo sentido. De modo que, ante a ausência de qualquer documento nesse sentido, não se pode reconhecer qualquer ilegalidade na decisão que, na origem, indeferiu o pedido de levantamento da penhora.

13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para reformar em parte a decisão agravada e acolher a impugnação à execução, exclusivamente para limitar o valor do débito a R$ 887,10.

14. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios porque inexistente recorrente vencido.